Tribunal: TJMT
Processo: 0001483-11.2009.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001483-11.2009.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSWALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 028.026.191-87 (REPRESENTANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), VALDIR RIBEIRO - CPF: 209.555.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001483-11.2009.8.11.0053

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA

REPRESENTANTE: OSWALDO PEREIRA CARDOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE DO PREPARO – DESERÇÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Interposto o Recurso sem a apresentação simultânea do comprovante do preparo, nem o recolhimento em dobro nos cinco dias previstos no §4o do art. 1007 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001483-11.2009.8.11.0053

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA

REPRESENTANTE: OSWALDO PEREIRA CARDOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com a condenação do apelante nas custas judiciais e nos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, e a não concessão do benefício da justiça gratuita (Ids 30006466 e 30006467).

Em contrarrazões, o apelado argui a deserção do Recurso ante a não realização do preparo, já que o pedido de gratuidade foi indeferido. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001483-11.2009.8.11.0053

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIS LEONEL PEREIRA

REPRESENTANTE: OSWALDO PEREIRA CARDOSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – DESERÇÃO

A Apelação foi interposta em
28-11-2017
(Id 30006469).

Nas contrarrazões protocoladas em
22-1-2018
, o apelado suscita preliminar de deserção pela não realização do preparo, já que o benefício da justiça gratuita foi indeferido na sentença (Id 30006471).

Em
24-1-2018
, o apelante junta aos autos a guia de recolhimento e respectivo comprovante (fl. 415), datados de
21-11-2017
(Id 30006475).

O apelado, por sua vez, impugna o valor ali constante, com amparo no §4o do art. 1.007 do CPC, porque o depósito deveria ter sido em dobro. Diz ainda que o fato de o apelante ter se adiantado e anexado a guia não afasta a exigência legal de pagamento simultâneo, e, nesta lide, em dobro, circunstância que levaria à aplicação do §5o do mesmo dispositivo.

O artigo 1.007 do CPC estabelece:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

§4o. O recorrente que
não comprovar no ato da interposição do recurso
, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar
o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

§5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o.

[...]”.
(sem destaques no original)

A propósito da matéria, Luis Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:

“[...] O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. [...] (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 687.083/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 15.8.2006, DJ 30.8.2006, 172)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, Editora RT, p. 1065).

No mesmo sentido é o posicionamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Pelo sistema implantado pela L8950/94 e mantido pelo atual CPC, o recorrente já terá de juntar o comprovante do preparo com a petição de interposição do recurso. Deverá consultar o regimento de custas respectivo e recolher as custas do preparo para, somente depois, protocolar o recurso.
Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo
, e passando em branco a oportunidade
de recolher o valor devido em dobro
(CPC 1007 §4o), estará caracterizada a irregularidade do preparo ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso. Os atos de recorrer e de preparar o recurso formam um ato complexo, devendo ser praticados simultaneamente, na mesma oportunidade processual, como manda a norma sob comentário. Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do reparo, terá ocorrido preclusão consumativa (v. comente. CPC 223), ensejando o não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no preparo”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem – Novo CPC – editora RT, p. 2040).

Como já mencionado, a apelação foi manejada em
28-11-2017
.

Em
22-1-2018
, o apelado apresentou contrarrazões e suscitou em preliminar a ausência de preparo.

Antecipando-se a qualquer intimação, em
24-1-2018
o apelante anexou a guia de fl. 415, impugnada pela parte contrária com base no §4o do art. 1007 do CPC.

Como visto, há duas irregularidades - o preparo não ocorreu de forma simultânea e o pagamento não foi em dobro.

E não cabe argumentar que não houve intimação para proceder à correção, pois o apelante se antecipou e trouxe a guia de recolhimento, que porém não foi em dobro, como manda o §4o do artigo 1007 do CPC.

Como evidenciado, o apelante expediu a guia e pagou o valor em data anterior ao protocolo, mas só anexou os comprovantes depois que o apelado, em contrarrazões, arguiu a preliminar de não conhecimento.

Importante registrar que não se enquadra neste feito o parágrafo único do art. 46 da Resolução n. 3-2018/TJMT, pois ainda não havia sido editada quando praticados os referidos atos processuais.

Assim, não comprovada a regularidade, impõe-se o não conhecimento do Recurso, em virtude da deserção.

É nesse sentido a jurisprudência sedimentada, inclusive no STJ. Confira-se:

"A
deserção
foi examinada nesta Corte Superior com base no contexto fático delimitado pela instância de origem, no sentido de que não houve comprovação do
preparo
no momento da interposição do apelo. Logo, a inadmissibilidade do apelo consignada no acórdão rescindendo seguiu a jurisprudência do STJ, no sentido de que é desnecessária prévia intimação do recorrente para o complemento de custas, diante do
irregular
preenchimento das guias de recolhimento das custas judiciais"
(
AgInt na AR 5766-MG, rel. Min. OG Fernandes, j. 10-10-2018).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
PREPARO IRREGULAR
. ERRO NA INDICAÇÃO DO TIPO DE RECURSO INTERPOSTO. RECOLHIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
DESERÇÃO
. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - No caso sob exame, verificou-se que a parte recorrente apresentou a guia de recolhimento preenchido de modo
irregular,
porquanto ao invés de recolher as custas referentes ao Recurso Especial, o fez sob a rubrica de
Apelação
Cível, implicando a
deserção
do recurso.

III - Esta Corte tem entendimento pacificado, segundo o qual "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos", nos termos da Súmula n. 187/STJ.

IV - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido”
(STJ,
AgInt no AREsp 902974-SP, rela
Ministra REGINA HELENA COSTA, j. 15-9-2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSENTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Revogada a gratuidade da justiça concedida à parte autora, foi determinada a intimação para o recolhimento das custas. Entretanto, não houve o cumprimento da determinação, decorrendo in albis o prazo. Desse modo, tem-se por deserto o recurso, que não deve ser conhecido, nos termos do parágrafo 2o do art. 101 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA”

(TJRS, Apelação Cível n. 70072490063, Terceira Câmara Cível, rela Desa Matilde Chabar Maia, j. 13-9-2017).

Pelo exposto, não conheço do Recurso em razão da sua inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020